Tribunal: STF
Processo: RE 72566
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
1. Recurso extraordinário que discute matéria não questionada pelo acórdão recorrido. Súmula, verbetes 283 e 356.
2. Recurso extraordinário em que se postula o reexame de prova para seu conhecimento. Não é admissível. Súmula, verbete 279.
3. Não-conhecimento de tal impugnação.